Tribunal: STF
Processo: Rcl 68412
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1040426-50.2018.8.26.0602/50003, por afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE, Tema 339 da Repercussão Geral, e suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    Sustenta que:



    Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional.



    O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 



    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (Documento 1, p. 7).



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, sem o subsequente envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Ao final, requer seja dado “provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (Documento 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não se verifica usurpação da competência do STF, tampouco aplicação equivocada do Tema 339 da Repercussão Geral, como será demonstrado. 



    Recordo que, ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 da Repercussão Geral)



    Por oportuno, destaco os trechos pertinentes da decisão do TJSP, que inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante:



      II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



      Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE prejudicado, em consequência, o pretendido efeito suspensivo (documento 8, pp. 42-44 – grifos no original).



     



    Irresignada, a reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento. Transcrevo a ementa do acórdão:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (Documento 10, p. 39).



    Analisadas as decisões proferidas pelo TJSP, verifico que, ao aplicar tema da sistemática da repercussão geral, com base no AI 791.292 QO/PE, Tema 339, para o fim de proferir juízo acerca da inadmissibilidade de recurso extraordinário, aquela Corte somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vislumbra usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 



    Também não se verifica desacerto na aplicação do Tema 339, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. A decisão reclamada enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 



    Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    A reclamante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022.



    No mesmo sentido, cito: Rcl 62.333/SP, DJe 9/10/2023; Rcl 63.391/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 67.162/SP, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.186/SP, DJe 11/4/2024, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator